Tribunal: TJDFT
Processo: 0705115-21.2021.8.07.0012
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0705115-21.2021.8.07.0012 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA APELADO: LEILANE DA SILVA VIEIRA, CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DESPACHO Diante do depósito efetuado pela parte CENTRAL NACIONAL UNIMED (documento de ID. Num. 42995197), à parte LEILANE DA SILVA VIEIRA para que se manifeste. Outrossim, à embargante ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS SÃO PAULO LTDA para que esclareça, no prazo de 10 dias, se persiste o interesse recursal. BRASÍLIA, DF, 1 de fevereiro de 2023 14:03:03. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora